Tribunal: TJES
Processo: 0010094-97.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010094-97.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO RIBEIRO MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010094-97.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO RIBEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Afastada a preliminar de nulidade, pois não foi demonstrado nenhum prejuízo em desfavor do apelante, conforme art. 563 do CPP e entendimento do STJ. 2. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 3. A pena-base já se encontra no mínimo legal. 4. Custas processuais deverão ser realizadas pelo juízo da execução. Recurso Improvido.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010094-97.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO RIBEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 20 de maio de 2017, no Bairro das Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Katiara Nataly Borges Siqueira, sua ex-companheira, com vários socos, causando-lhe lesões.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

A defesa do apelante sustenta, preliminarmente, pela declaração de nulidade da decisão que decretou à revelia de Alexsandro.

Constata-se que o acusado foi devidamente citado para apresentação de resposta à acusação (fls. 34/35), sendo adequadamente realizado, e, posteriormente, intimado duas vezes, para a audiência de instrução e julgamento, momento este, onde o apelante já se encontrava em local incerto e não sabido.

Primordialmente, cumpre salientar que a defesa não se manifestou em momento oportuno, para a alegação da suposta nulidade do feito, passando-se a audiência de instrução e julgamento (fl.55) e alegações finais orais (fl. 64).

Ademais, em análise detida aos autos, noto que não foi demonstrado pela defesa, nenhum prejuízo em desfavor do apelante, em razão de sua intimação e posterior revelia, o que desde já afastaria a nulidade conforme art. 563 do CPP e entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief.
(AgRg no HC n. 713.598/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Isto posto, afasto a preliminar arguida.

Em prosseguimento, a defesa do apelante sustenta a absolvição, por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo termo de declaração (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 05/06) e laudo de lesão corporal (fls. 14).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento da vítima.

Que teve um relacionamento amoroso com Alexandro Ribeiro Miranda durante aproximadamente sete anos e dessa união não tiveram filhos. Declara que rompeu o relacionamento há aproximadamente dois meses. Que na data de 20/05/2017, a declarante chegou na casa da mãe de Alexandro, pois estariam comemorando o aniversário da afilhada da declarante que também é sobrinha de Alexandro. Que Alexandro estava na festa em família.
Que logo após o parabéns a declarante teve a iniciativa de se retirar da festa e quando estava de saída, Alexandro sem explicações correu atrás da declarante xingando a de "piranha e vagabunda", e começou a agredi também fisicamente com socos pelo corpo (braços, costas, peito, pescoço e cabeça).
Que a declarante diante das agressões conseguiu se livrar de Alexandro saindo correndo. Que diante dos fatos narrados a declarante deseja representar criminalmente, bem como requer medidas protetivas de urgência para mantê-lo afastado. Orientada quanto ao crime de injuria deverá procurar a defensoria pública o contratar advogado particular caso queira processar Alexandro, no prazo máximo de seis meses, por se tratar de crime contra a honra e ação penal privada, procedendo mediante queixa crime. Que as agressões foram presenciadas pela irmã e mãe de Alexandro (que residem no mesmo endereço de Alexandro). A declarante acredita que as agressões ocorreram porque Alexandro quer dar continuidade ao relacionamento e a declarante nega se. (Depoimento da vítima Katiara Nataly Borges Siqueira, em sede policial – à fl. 07).

Cumpre salientar que a vítima, em juízo, confirmou todos os fatos descritos na denúncia e em seu depoimento, no sentido de que foi agredida pelo acusado com vários socos nas costas, braços, peito e cabeça.

Outrossim, é notório que a palavra da vítima merece especial relevância em se tratando de crimes cometidos no âmbito doméstico, sobretudo quando corroborada por laudo de lesão corporal, como vislumbrado neste presente auto.

Desta forma, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado, efetivamente, agrediu a vítima, incorrendo na prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

Alternativamente, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo prevista em lei.

Noto que a pena-base restou fixada em 03 (três) meses de detenção, ou seja, já se encontra presente no mínimo legal previsto.

Logo, não há o que se analisar acerca da pena-base.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão das custas processuais, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.